Tribunal: TJDFT
Processo: 0721142-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721142-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: PRINT SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, RAIANE CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 76251256) opostos pelo BANCO DO BRASIL SA. (Exequente) em face do acórdão n. 2040585 (ID 76008975), proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Embargante, impugnando a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n. 0701752-64.2018.8.07.0001, que indeferiu o pedido de inclusão dos nomes das Executados no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD. Sendo que, por unanimidade, o Colegiado conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO DOS NOMES DOS DEVEDORES. VIA SERASAJUD. FACULDADE DO JUÍZO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido do Exequente para incluir os nomes dos Executados no cadastro de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD. II. Questões em discussão. 2. Inclusão dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplistes pelo Juízo, via sistema SERASAJUD, sem a necessidade de comprovação da impossibilidade de inclusão direta pelo credor. III. Razões de decidir. 3.1. O princípio da cooperação entre os sujeitos do processo e o direito ao crédito não impõem ao Judiciário o dever de realização de diligências a cargo da parte. Pois, o credor quem possui o ônus de adotar as diligências particulares que lhe sejam possíveis ou comprovar a impossibilidade de fazê-las, na busca do adimplemento do seu crédito. 3.2. A norma prevista no art. 782, §3o, do CPC, possui caráter supletivo, não se trata de obrigatoriedade, mas, sim de faculdade do magistrado em incluir os dados do devedor no SERASAJUD. Além do mais, o Exequente não é beneficiário da justiça gratuita e não demonstrou sua impossibilidade de inserir os dados dos devedores em cadastros de inadimplentes. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Tese de julgamento: “É incumbência do credor incluir os dados do devedor nos cadastros de inadimplentes, pois a norma do art. 782, §3o, do CPC, possui caráter supletivo, não obrigando ao Magistrado a inscrever o nome do devedor no SERASAJUD, quando o credor não demonstra a impossibilidade de fazê-la.” (grifos nos originais). _________ Dispositivos relevantes citados: CPC; arts. 6o, 782. § 3o e 797. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0702771-64, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22.05.2025; e AGI 0748240-70, Rel. Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 15.05.2025. O embargante alega a necessidade de prequestionamento da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, para tanto, em síntese, aduz que (ID 76251256): (i) “Sabe-se que, nos termos do art. 489, § 1o, incisos IV e V do CPC, não se considera a decisão judicial fundamentada quando esta não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; bem como aquela que se restringe a apenas invocar enunciados de súmula ou precedente sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sub judice se ajusta àqueles fundamentos”; (ii) “forçoso concluir que o acórdão embargado deixou de apreciar fundamentos essenciais apresentados pela Embargante, consoante entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça – STJ”; (iii) é de se reconhecer a manifesta violação ao Código de Processo Civil e à jurisprudência do STJ, que determina a possibilidade de inclusão do devedor no SERASAJUD como medida extraordinária”; e (iv) com base no princípio da satisfação da execução, no princípio da celeridade processual, bem como, no princípio da utilidade ao credor, com a devida permissão, requer o pronunciamento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, acerca do existente dissídio entre as Turmas do TJDFT, além do prequestionamento do art. 139, inciso IV, CPC. (grifos nos originais). Com essas alegações, ao final, o Embargante pede: “o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos de declaração para fins de prequestionamento para que haja o pronunciamento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da temática vergastada no aludido recurso.” Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. É incumbência do Relator, conforme a regra prevista no art. 932, inciso III do CPC, não conhecer de recurso inadmissível, confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos). De igual modo, prevê o art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT, senão veja: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; INCIALMENTE, cumpre esclarecer que na presente situação não incide a regra preceituada no § 2o do art. 1.023 do CPC (intimação da parte Embargada para impugnar os declaratórios), uma vez que este recurso não possui aptidão para modificar a decisão embargada. Logo, não enseja nenhum prejuízo às Embargadas e nem violação à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, inc. LV, da CF). É de se registrar que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). Portanto, trata-se de recurso de fundamentação vinculada. Em sendo os declaratórios uma espécie recursal de natureza vinculada, ou seja, cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, por isso não se mostra a via adequada para pronunciamento sobre divergência jurisprudencial. Ademais, tal pretensão deve ser exercida com observação do que dispõe a legislação processual civil para tal fim específico. Acrescenta-se, ainda, que os julgados transcritos nas razões dos embargos de declaração são desprovidos de força vinculante, por isso não possuem aptidão para influenciarem o entendimento do Colegiado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Embargante. Vê-se nitidamente que a pretensão do Embargante não diz respeito a qualquer vício no julgado embargado. Portanto, são inadmissíveis os declaratórios, pois os embargos não visam harmonizar incoerências ou sanar omissões, ou mesmo, afastar-lhes inexatidões no acórdão. Observa-se, portanto, que o julgado impugnado expressamente indicou os motivos que levaram o não acolhimento da pretensão do Embargante, confiram-se (ID 76008975, p. 5-6): A parte Agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça, pois se trata de uma instituição financeira. A execução processa no interesse do credor, quem, por regra, possui o ônus de indicar bens do devedor para satisfação da obrigação exequenda (art. 797 do CPC). O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no art. 6o, do CPC, não desobriga o credor da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para satisfação de seu crédito. De modo que, o princípio da cooperação não deve ser invocado como fundamento para obrigar o juiz a praticar atos que deve serem realizados pelo credor. No caso exame, a inclusão do nome dos Agravados pode ser feita pelo próprio interessado, sendo desnecessária a intervenção judicial para a efetivação da medida, e, somente em caso de impossibilidade da inscrição pela parte interessada, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. Nessa ordem de ideias, vale ressaltar que a regra do art. 782, §3o, do CPC, possui caráter supletivo, pois enuncia com clareza que constitui faculdade do juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. No presente caso, a Instituição financeira não demonstrou a impossibilidade ou dificuldade de incluir os nomes dos Executados em cadastros de inadimplentes, portanto, decidiu com acerto o Juízo de origem ao indeferir pedido do Exequente, ora Agravante. (grifos nos originais). Nota-se das transcrições acima, extraídas dos fundamentos do julgado embargado, que de forma clara e objetiva foi consignado que a parte Recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça, pois se trata de uma instituição financeira, que dispõe de meios para proceder a inclusão dos nomes das devedoras nos órgãos de restrição ao crédito, sem a intervenção do Judiciário. Portanto, não há que se cogitar de violação à regra do art. 139 do CPC, muito menos, ausência de fundamentação do acórdão. De modo que, expressamente o acórdão mencionou: “a inclusão do nome dos Agravados pode ser feita pelo próprio interessado, sendo desnecessária a intervenção judicial para a efetivação da medida, e, somente em caso de impossibilidade da inscrição pela parte interessada, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la.” (grifos nos originais). Percebe-se que o julgado não possui nenhum vício ou incoerência, conforme quer fazer crer o Embargante. Mas, o que se constata com clareza solar é seu inconformismo com o posicionamento do Colegiado que não acolheu sua pretensão. Todavia, a pretensão do Embargante é modificar o entendimento do Colegiado, pois o resultado do julgamento dos recursos não contemplou os seus interesses. Logo, os declaratórios não devem ser conhecidos por ausência de vícios que ensejam a oposição dessa espécie recursal. Frisa-se que, o Embargante não apontou a existência no julgado embargado de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, portanto, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque, o cabimento dos declaratórios limita-se às hipóteses indicadas no dispositivo processual referenciado. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA RESOLVIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, sem a presença dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Incabível rediscussão, na estreita via dos aclaratórios opostos contra decisão exarada em agravo de instrumento, de matérias resolvidas em acórdão de apelação, o qual, por sua vez, determinou o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, porquanto a pretensão autoral do processo de referência foi julgada improcedente em julgamento colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1817124, 0727345-59.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.). (grifos nossos). Por fim, nitidamente, percebe-se que o Embargante, por via imprópria, busca rediscutir a matéria posta nos autos, postura processual incompatível com essa espécie recursal. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada. Nesse sentido, destaco o julgado a seguir do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Sintequímica do Brasil Ltda. à execução fiscal, ajuizada pela União, objetivando a declaração de inexigibilidade do título executivo. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - O Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto, considerando, em suma, que, embora os depósitos efetuados teriam sido suficientes para quitação da CDA n. 35.471.784-7, não houve a quitação do débito, pois eles também foram utilizados para abater outra dívida, relativa à NFLD n. 35.314.394-4, que não é objeto da presente execução fiscal. IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. V - A pretensão recursal visa revolver o conjunto dos fatos objeto dos autos, acerca da realização do depósito do montante integral. VI - O acórdão recorrido manteve a sentença, com fundamento em prova pericial, que assim aferiu a insuficiência do depósito integral para satisfazer o débito exequendo: ?os valores dos depósitos judiciais vertidos naquele período, adicionados ao Depósito Recursal, todos convertidos em pagamento definitivo, não são suficientes para satisfazer o crédito fiscal ". Na conclusão, arremata que "a dívida tributária referente a contribuição para o SAT Adicional executada através da Execução Fiscal no 0017748- 54.2007.4.05.8300, ainda está pendente de recolhimento para satisfazer a totalidade da contribuição naquele período, a importância de R$ 72.187,35, valorados para agosto de 2007 (ajuizamento da EF), que corresponde a R$ 136.643,47, valorado para setembro de 2017 ." VII - Confira-se trecho do acórdão recorrido: "Destaco, de início, que por ocasião do ajuizamento da execução fiscal ora embargada, em 20/9/2007, não havia qualquer causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, porquanto a pretensão objeto da ação mandamental 0020259-40- 1998.4.05.8300 foi denegada por sentença, posteriormente confirmada pelo Tribunal e transitada em julgado, bem como os depósitos realizados no referido mandado de segurança foram devidamente apropriados, mas não correspondiam a integralidade da dívida ora exequenda, conforme apontam os documentos colhidos nos autos (identificador 10272950) (...)." VIII - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IX - O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixou que é possível ao Poder Judiciário determinar o prosseguimento do feito executivo sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável, mediante simples cálculo aritmético, a subtração das parcelas consideradas ilegais. A propósito: (REsp n. 1.887.677/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/10/2020, AgInt no REsp n. 1.788.707/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/3/2020 e AgInt no REsp n. 1.586.899/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27/6/2017). X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021). (grifos nossos). Demais disso, a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos constitucionais/infraconstitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de prequestionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração por serem inadmissíveis e o faço com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Por oportuno, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, ao recorrente será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas pela gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2025 12:09:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador